Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726263-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEONICY FATIMA GUERRA MARTINI, EDU CRISTOVAO MARTINI AGRAVADO: NERI PERIN D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que a parte agravada, em contrarrazões (ID 61885258, pág. 1), pugna pelo não conhecimento do recurso, no tocante à ausência de intimação dos demais credores inscritos na matrícula do imóvel e da esposa do executado, sob o argumento de que o “objeto recursal foi completamente esvaziado com o cancelamento do leilão deprecado à Comarca de Cristalina, GO, não havendo mais qualquer interesse recursal na discussão de qualquer aspecto referente à intimação de credores concorrentes ou da esposa do Executado (cuja intimação, aliás, se dá normalmente nos autos, eis que é também Executada)”. Além disso, assevera a parte agravada que “Em relação à alegação recursal de nulidade da avaliação do imóvel penhorado, por defasagem, verifica-se que a r. Decisão agravada não teceu qualquer consideração sobre o assunto, tendo se concentrado na confirmação referente a terem os Agravantes se valido de “nulidades de algibeira”, e seu conhecimento neste momento implicaria em indevida supressão de instância (ID 61885258, pág. 2). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator